Tribunal: TJES
Processo: 5003577-67.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JORGE DO NASCIMENTO VIANA
Órgão julgador: JORGE DO NASCIMENTO VIANA
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2022-10-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5003577-67.2021.8.08.0000

AGRAVANTES:

LOCASERVICE LTDA E OUTRAS

AGRAVADO:

SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A.

RELATOR:

DESº JORGE DO NASCIMENTO VIANA

ACÓRDÃO

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CAUTELAR. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA. NÃO CONHECIMENTO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO CONFIGURADA. JUSTIÇA GRATUITA. REQUISITOS PARA A CONCESSÃO. DEMONSTRAÇÃO. DEFERIMENTO. DECISÃO REFORMADA.

1.

O agravo de instrumento é um recurso
secundum eventus litis
, cuja apreciação limita-se ao que fora objeto de julgamento na decisão recorrida, sendo vedado incursionar em matérias que ainda não foram levadas ao crivo do juízo primevo. Preliminar de ilegitimidade ativa arguida em contraminuta de agravo não conhecida.

2.

Utilizar-se de meios processuais disponíveis, defendendo teses que entende passíveis de modificação, não pode ser considerado litigância de má-fé, haja vista tratar-se de procedimento lícito previsto no ordenamento jurídico. Litigância de má-fé não configurada.

3.

O novo Código de Processo Civil (CPC/2015), nos artigos 98 a 102, dispôs sobre a gratuidade de Justiça, prevendo ser o benefício direito da pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários de advogados e peritos.

4.

Exige a nova codificação que a pessoa jurídica demonstre a sua insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios, prova esta que fora produzida, a princípio, pela primeira Agravante (LOCASERVICE LTDA).

5.

“A simples existência de imóveis em nome dos beneficiários, por si só, não obsta a concessão da Assistência Judiciária Gratuita, quando não comprovada a liquidez para custear as despesas processuais” (TJES - Apl 0016193-88.2016.8.08.0048). Dessa feita, justifica-se a concessão do benefício como forma de se evitar qualquer restrição de acesso à Justiça.

6.

Recurso provido.

VISTOS,
relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento nº 5003577-67.2021.8.08.0000, no qual figuram como partes aquelas acima mencionadas.

ACORDA
, de conformidade com a ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado,
à unanimidade, CONHECER do recurso interposto e, no mérito, DAR-LHE provimento, a teor do voto proferido pelo e. Relator.

Vitória/ES, 19 de
setembro
de 2022.

RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
4ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº
5003577-67.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: LOCASERVICE LTDA e outros (2)
AGRAVADO: SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A.
RELATOR(A
):JORGE DO NASCIMENTO VIANA

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Relator / 023 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
NOTAS ORAIS
sem notas orais.
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o eminente Relator.
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5003577-67.2021.8.08.0000

AGRAVANTES:

LOCASERVICE LTDA E OUTRAS

AGRAVADO:

SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A.

RELATOR:

DESº JORGE DO NASCIMENTO VIANA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
LOCASERVICE LTDA,

WALZITANIA GELVA MAFFEI SPINASSÉ
e
WANCLEIDE ELIETE MAFFEI
, no intuito de reformarem a decisão apresentada em cópia no Id. 1393210, proferida nos autos da Ação Cautelar Antecedente com pedido liminar, por meio da qual a MMª. Juíza de Direito da 2ª Vara Cível de Vitória/ES, indeferiu o pleito de concessão do benefício da assistência judiciária gratuita e determinou a intimação das Agravantes para comprovarem o pagamento das custas prévias em 03 (três) parcelas, nos termos do art. 98, §6º do CPC.

Insurgem-se as Agravantes, sustentando, energicamente, que “não têm condições de arcar com os custos de um processo cuja cautelar antecedente possui um valor da causa de R$ 15.000.000,00 (quinze milhões de reais), que será ainda maior quando for proposta a demanda principal”, destacando que restou comprovado, por meio da farta documentação apresentada que, tanto as pessoas físicas, Walzitania e Wancleide, sócias da Locaservice, quanto a pessoa jurídica, “não têm condições de arcar com todos os custos do processo judicial e se veem de mãos atadas sem ter como lutar por seus direitos em face de uma empresa (Suzano) que os quebrou e deixou em pedaços”.

No bojo de sua contraminuta (ID nº 1006982), a Agravada suscitara, preliminarmente, a ilegitimidade recursal das Agravantes e, no mérito, propugnara pelo desprovimento do recurso.

De imediato, imperioso analisar a questão da ilegitimidade ativa das Agravantes, WALZITANIA GELVA MAFFEI SPINASSÉ e WANCLEIDE ELIETE MAFFEI, suscitada pela Agravada em contrarrazões recursais, sob o argumento de que inexiste “liame obrigacional entre as Agravantes pessoas físicas e a companhia Agravada, nem mesmo previsão legal ou contratual acerca de responsabilidade solidária, ao menos quanto aos entes físicos” de modo que, “deflagra-se a falta de pertinência subjetiva, acarretando a inadmissibilidade recursal”.

Nesse ponto, consigno que, como consabido, o agravo de instrumento é um recurso
secundum eventus litis
, cuja apreciação limita-se ao que fora objeto de julgamento na decisão recorrida, sendo vedado incursionar em matérias que ainda não foram levadas ao crivo do juízo primevo, mesmo tratando-se de matéria de ordem pública, sob pena de supressão de instância, de modo que se impõe o não conhecimento da matéria.

Na sequência, cumpre analisar o argumento apresentado pelas Agravantes quanto a prática de grave litigância de má-fé por parte da Agravada. Decerto, para que seja caracterizada a litigância de má-fé, deve ser demonstrado que a parte, dolosa ou culposamente, causou dano processual à parte contrária. Utilizar-se de meios processuais disponíveis, defendendo teses que entende passíveis de modificação, não pode ser considerado litigância de má-fé, haja vista tratar-se de procedimento lícito previsto no ordenamento jurídico.

Ilustrando:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE PARTICIPAÇÃO FINANCEIRA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO DOLO. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. A simples interposição de recurso previsto em lei não caracteriza litigância de má-fé, porque esta não pode ser presumida, sendo necessária a comprovação do dolo da parte, ou seja, da intenção de obstrução do trâmite regular do processo, nos termos do art. 17 do Código de Processo Civil, o que não ocorreu nos presentes autos.

2. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no AREsp 866.797/RS, Rel.
Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 06/10/2016, DJe 21/10/2016)

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ART. 20, § 4º, DO CPC/73. VALOR. REEXAME. SÚMULA N. 7/STJ. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. SIMPLES UTILIZAÇÃO DE RECURSO. NÃO OCORRÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS. ART. 85, § 11, DO CPC. MESMO GRAU DE JURISDIÇÃO. NÃO APLICAÇÃO. AGRAVO NÃO PROVIDO.

1. A revisão dos honorários advocatícios fixados por equidade, nos termos do artigo 20, § 4º, do revogado Código de Processo Civil, não é admissível na estreita via do recurso especial, porquanto decididos com base nos elementos informativos do processo, cujo reexame encontra as disposições do verbete n. 7 da Súmula desta Corte.

2.
A simples utilização de instrumento processual previsto no ordenamento jurídico pátrio não importa, por si só, em litigância de má-fé
.

3. Os honorários devidos na fase de recurso especial compreendem a remuneração de todo o trabalho advocatício nesta etapa, inclusive eventual agravo interno que se faça necessário para que o recurso chegue ao conhecimento do colegiado naturalmente competente, a Turma. Não cabe, portanto, majorar os honorários, com base no art.85, § 11, do CPC/2015, em razão da interposição de agravo interno. Atitudes eventualmente procrastinatórias são passíveis de sanção processual própria, inconfundível com o escopo dos honorários de sucumbência (CPC/2015, art. 80, §12).

4. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no AREsp 788.432/SP, Rel.
Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 04/10/2016, DJe 11/10/2016)

Dessa forma, entendo que,
in casu
, não restou caracterizada a alegada litigância de má-fé.

Pois bem. Superadas as versadas considerações, apresenta-se oportuna a transcrição do ato decisório impugnado, cujo teor é o que segue:

“1. Da Assistência Judiciária Gratuita – Locaservice Ltda

Pois bem. O requerimento de concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita formulado pela parte na exordial não comporta acolhimento.

Com efeito, os benefícios da assistência judiciária gratuita nos termos da Lei nº 1.060/50, aplicavam-se somente à pessoa natural. Entretanto, com advento no Novo CPC/2015 que em seu artigo 98 e seguintes passou expressamente a prever a possibilidade de concessão de assistência judiciária gratuita à pessoa jurídica e pessoa física nos seguintes termos:

Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.

Em matéria de gratuidade, observa-se que o direito individual, garantido constitucionalmente está prioritariamente voltado à pessoa física, ao necessitado, cuja benesse é imprescindível à garantia de outro direito constitucional, qual seja o acesso à Justiça (art. 5º – XXXV, CF). Essa, inclusive, é a interpretação que se extrai da Lei nº 1.060/50, voltada ao "necessitado". O termo foi empregado em relação à pessoa natural que não tem recursos para demandar em juízo, sem prejuízo do "sustento próprio" ou da sua "família" (art. 2º, § único).

[...]

2. Da Assistência Judiciária Gratuita – Walzitanea Maffei Spinassé e Wancleide Eleite Maffei

Embora a jurisprudência venha entendendo que para a concessão do benefício à pessoa física basta a declaração da necessidade, tal postura cede quando houver prova em contrário, ou seja, de que a parte possui condições de custear a demanda.

Anote-se, ainda, que a declaração de pobreza gera presunção relativa acerca da necessidade da assistência gratuita, ou seja, juris tantum, podendo o Julgador verificar outros elementos constantes do processo para decidir acerca do deferimento ou não do benefício, uma vez que pode decorrer dos autos a demonstração de que a parte tem condições de arcar com as custas processuais, o que impediria a concessão deste pedido.

Com efeito, a jurisprudência firmada no âmbito do STJ1 delineia que o benefício da assistência judiciária pode ser indeferido quando o magistrado se convencer, com base nos elementos acostados aos autos, de que não se trata de hipótese de miserabilidade jurídica.

Reza o inciso LXXIV, do artigo 5º, da Constituição Federal, seguindo na descrição dos Direitos e Garantias Fundamentais, que o Estado prestará assistência judiciária integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos.

A propósito, é de se destacar que a jurisprudência vem entendendo que a renda mensal líquida inferior a 03 (três) salários mínimos justifica a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita, conforme precedentes do Egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo, in verbis:

[...]

Compulsando aos autos, verifico que o pedido de assistência judiciária gratuita é incompatível com a situação econômica dos autores acima mencionados, conforme se constata da cópia dos documentos de fls. 294/333, haja vista que os documentos juntados não comprovam sua hipossuficiência financeira, conforme os parâmetros acima delineados. Portanto, não vislumbro ser hipótese de que os requerentes sejam pobres nos termos da Lei, podendo assim arcar com as custas processuais.

Desta feita INDEFIRO o pedido de assistência judiciária gratuita, nos termos da fundamentação.

Incontinenti intime-se a parte autora para efetuar o pagamento das custas processuais, conforme art. 290 do Código de Processo Civil, ou, ainda, proceda o pagamento parcelado em 03 (três) vezes, nos termos do art. 98, § 6º do CPC, o que desde já defiro.

Intimem-se. Diligencie-se. Cumpra-se. Visto em inspeção”.

Observa-se da leitura do trecho supratranscrito que a decisão vergastada indeferiu o benefício da justiça gratuita pleiteado pelas Agravantes, em virtude de não ter restado evidenciado que o pagamento das custas processuais causará prejuízos financeiros aos requerentes, porquanto a alegada situação de penúria não teria restado demonstrada.

Conforme anteriormente manifestado, sem embargo do refinado tirocínio contido na decisão ora atacada, parece-me, pelo menos numa primeira abordagem, que a mesma comporta reforma.

Explico. O novo Código de Processo Civil (CPC/2015), nos artigos 98 a 102, dispôs sobre a gratuidade de Justiça, prevendo ser o benefício direito da pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários de advogados e peritos.

E, antes mesmo da edição do CPC/2015, o STJ já vinha decidindo que “para o deferimento da gratuidade de justiça, não pode o juiz se balizar apenas na remuneração auferida, no patrimônio imobiliário, na contratação de advogado particular pelo requerente (gratuidade de justiça difere de assistência judiciária), ou seja, apenas nas suas receitas” (AgRg no AREsp 257.029/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/02/2013, DJe 15/02/2013).

Conforme indicado na decisão (id. 1402575), e
xige a nova codificação que a pessoa jurídica demonstre a sua insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios, prova esta que fora produzida, a princípio, pela primeira Agravante (LOCASERVICE LTDA), pois, em que pese não tenha colacionado aos autos a declaração de imposto de renda da pessoa jurídica, conforme solicitado pela Magistrada no despacho constante no Id. 1393204 (pg. 29), juntou no Id. 1393202 (pg. 30) demonstrativo expedido pela contabilidade informando a inexistência de qualquer faturamento da empresa, o que vai ao encontro da alegação das Recorrentes no sentido de que o Agravado seria o único tomador dos serviços prestados, cujos contratos teriam sido denunciados.

Na sequência, no tocante ao pleito de gratuidade formulado pelas Recorrentes WALZITANIA GELVA MAFFEI SPINASSE e WANCLEIDE ELIETE MAFFEI, observo que, conforme afirmado anteriormente, não obstante o expressivo patrimônio constante nas declarações de imposto de renda acostadas nos Ids. 1393206/1393210, em sua essência se tratam de bens imóveis, os quais não detém liquidez, já tendo esta c. Quarta Câmara Cível se manifestado no sentido de que “a simples existência de imóveis em nome dos beneficiários, por si só, não obsta a concessão da Assistência Judiciária Gratuita, quando não comprovada a liquidez para custear as despesas processuais” (TJES - Apl 0016193-88.2016.8.08.0048; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida; Julg. 16/07/2018; DJES 27/07/2018).

Conforme podemos verificar nas referidas declarações, os valores em conta ou nos investimentos financeiros tiveram considerável baixa no ano de 2020, existindo, ainda, diversos empréstimos tomados com instituições financeiras no referido Ano Calendário, circunstâncias estas que vão ao encontro da sustentação das Recorrentes no sentido de que têm esvaziado seus patrimônios para liquidar compromissos financeiros, conforme apontado na planilha de vendas constante no Id. 1393203 (pg. 03), na planilha de demandas judiciais acostadas no Id. 1393203 (pg. 25), no demonstrativo de débitos fiscais juntados no Id. 1393203 (pg. 27), nas dívidas bancárias também constantes no Id. 1393203 (pgs. 29/30) e nos débitos demonstrados no Id. 1393204. Dessa feita, justifica-se a concessão do benefício como forma de se evitar qualquer restrição de acesso à Justiça,
salientando que, o beneplácito pode ser revogado a qualquer tempo e em qualquer fase do processo, desde que comprovado o desaparecimento dos requisitos essenciais a sua concessão
.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
, para, reformando a decisão originária (Id. 1393210), conceder os benefícios da justiça gratuita em favor das Agravantes, com o regular prosseguimento do feito.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Acompanhar
EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5003577-67.2021.8.08.0000

AGRAVANTES:

LOCASERVICE LTDA E OUTRAS

AGRAVADO:

SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A.

RELATOR:

DESº JORGE DO NASCIMENTO VIANA

ACÓRDÃO

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CAUTELAR. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA. NÃO CONHECIMENTO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO CONFIGURADA. JUSTIÇA GRATUITA. REQUISITOS PARA A CONCESSÃO. DEMONSTRAÇÃO. DEFERIMENTO. DECISÃO REFORMADA.

1.

O agravo de instrumento é um recurso
secundum eventus litis
, cuja apreciação limita-se ao que fora objeto de julgamento na decisão recorrida, sendo vedado incursionar em matérias que ainda não foram levadas ao crivo do juízo primevo. Preliminar de ilegitimidade ativa arguida em contraminuta de agravo não conhecida.

2.

Utilizar-se de meios processuais disponíveis, defendendo teses que entende passíveis de modificação, não pode ser considerado litigância de má-fé, haja vista tratar-se de procedimento lícito previsto no ordenamento jurídico. Litigância de má-fé não configurada.

3.

O novo Código de Processo Civil (CPC/2015), nos artigos 98 a 102, dispôs sobre a gratuidade de Justiça, prevendo ser o benefício direito da pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários de advogados e peritos.

4.

Exige a nova codificação que a pessoa jurídica demonstre a sua insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios, prova esta que fora produzida, a princípio, pela primeira Agravante (LOCASERVICE LTDA).

5.

“A simples existência de imóveis em nome dos beneficiários, por si só, não obsta a concessão da Assistência Judiciária Gratuita, quando não comprovada a liquidez para custear as despesas processuais” (TJES - Apl 0016193-88.2016.8.08.0048). Dessa feita, justifica-se a concessão do benefício como forma de se evitar qualquer restrição de acesso à Justiça.

6.

Recurso provido.

VISTOS,
relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento nº 5003577-67.2021.8.08.0000, no qual figuram como partes aquelas acima mencionadas.

ACORDA
, de conformidade com a ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado,
à unanimidade, CONHECER do recurso interposto e, no mérito, DAR-LHE provimento, a teor do voto proferido pelo e. Relator.

Vitória/ES, de

de 2022.

RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.